Tribunal: TJSP
Processo: 1502163-94.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001004368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1502163-94.2018.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é
apelante PEDRO HENRIQUE FERRAZ DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502163-94.2018.8.26.0567 - Comarca de Sorocaba
2/6
Apelação Criminal no 1502163-94.2018.8.26.0567
Juízo de origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba - SP
Apelante: Pedro Henrique Ferraz da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Margarete Pellizari
Voto no 14.954
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - Autoria e
materialidade do delito bem demonstradas - Condenação
devida - Pena e regime prisional fixados com critério e
corretamente - Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 506/514,
corrigida a fls. 537/539, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação penal e condenou o réu Pedro Henrique Ferraz da Silva
como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, a cumprir, em
regime inicial semiaberto (observada a detração penal), 04 (quatro) anos e 08
(oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso
legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. Do contrário, requer a redução da pena imposta, além da
fixação do regime prisional aberto (fls. 557/561).
O recurso foi recebido (fl. 562) e regularmente contrariado
(fls. 578/583).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 595/599).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502163-94.2018.8.26.0567 - Comarca de Sorocaba
3/6
O recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que o acusado Pedro
Henrique Ferraz da Silva, no dia 16 de dezembro de 2018, por volta de 07h07,
na Avenida Comendador Pereira Inácio no 100, na Vila Mariana, na cidade e
Comarca de Sorocaba/SP, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma branca (faca), subtraiu, para si, 01 (um) telefone celular, de propriedade da
vítima Fábio Batista dos Santos.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 07/09, apreensão descrita a fl. 10, além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente induvidosa.
Na delegacia, o réu permaneceu silente (cf. interrogatório de
fl. 06).
Em juízo, negou o ilícito. Disse que estava próximo à
rodoviária, quando a vítima teve o telefone celular subtraído por dois indivíduos.
De acordo com ele, ajudou o ofendido a procurar os agentes e, após encontrá-
los, recuperou o bem; porém, ao retornar à rodoviária, não o localizou para
devolvê-lo, momento em que foi abordado pelo vigilante (fl. 486).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade dele pelo delito de roubo que lhe é irrogado na denúncia.
Realmente, o vigilante Frederico Amandio contou em juízo
que, na data dos fatos, a vítima o procurou pedindo socorro. Mostrou-lhe uma
foto do réu no telefone celular da empresa, tendo ela o reconhecido como o
roubador. Explicou que acionou a polícia e, nesse ínterim, o acusado entrou na
rodoviária e pediu dinheiro à vítima para lhe devolver o aparelho subtraído. De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502163-94.2018.8.26.0567 - Comarca de Sorocaba
4/6
acordo com ele, o ofendido reagiu e recuperou o telefone celular do réu. Falou
que, como viu uma faca nas costas do apelante, optou por aguardar a chegada
da polícia para prendê-lo (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls.
156/157).
O policial militar Dorivaldo Fernandes Santana, por sua vez,
relatou que, ao chegar à rodoviária, o vigilante e a vítima informaram as
características do roubador. Sendo assim, localizou o réu - que havia trocado de
roupa, inclusive - tendo ele sido prontamente reconhecido pelo ofendido (cf.
audiência realizada por meio audiovisual a fls. 156/157).
Já o ofendido Fábio Batista dos Santos, ouvido apenas na
fase extrajudicial, reconheceu o réu e confirmou que foi abordado por ele quando
caminhava pela rua. Explicou que, mediante grave ameaça exercida com
emprego de uma faca, ele ordenou a entrega do telefone celular. Após a
subtração, ainda exigiu dinheiro para que lhe devolver o bem. Como só possuía
R$ 15,00 (quinze reais), o acusado não aceitou e foi embora.
Prossegue, dizendo que, 15 (quinze) minutos depois,
encontrou o apelante na lanchonete da rodoviária com o telefone subtraído no
bolso. Diante disso, tomou-lhe o aparelho e investiu contra o réu, mas foi contido
pelo vigilante Frederico. Como ele ainda estava armado, decidiu aguardar a
chegada da polícia. Falou, contudo, que, quando os policiais o abordaram, o réu
não estava mais com a faca (cf. declarações de fl. 05).
E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência,
em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo
e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na
solução da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o
que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para,
levianamente, acusar um inocente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502163-94.2018.8.26.0567 - Comarca de Sorocaba
5/6
Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA.
PRECEDENTE.
AGRAVO
DESPROVIDO. (...) "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial,
tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o
contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo
regimental desprovido" (AgRg no AREsp 482281/BA, Ministra Marilza Maynard,
Sexta Turma, julgado em 06/05/2014).
Registre-se, ainda, por oportuno, que a alegação de que não
há prova suficiente para o decreto condenatório, na medida em que a vítima não
foi ouvida em juízo, em nada compromete o conjunto probatório, visto que as
testemunhas confirmaram a ocorrência do crime em juízo, bem como o
reconhecimento feito por ela naquela ocasião, não havendo o mínimo indício de
que teria sido sugestionada por quem quer que seja ou mesmo que tenha
mentido para incriminar injustamente o acusado.
Logo, a condenação do réu, nos moldes do reconhecido pela
sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso em questão.
A pena foi aplicada com critério e corretamente.
Na primeira fase, a base foi elevada em 1/6 (um sexto), na
medida em que houve o emprego de arma branca direcionada contra a vítima, o
que realmente justifica a valoração negativa como circunstância do crime, por
revelar maior reprovabilidade da conduta, do que resultou a pena final para ele de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 11
(onze) dias-multa, no piso legal, à falta de outras modificadoras; conservado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502163-94.2018.8.26.0567 - Comarca de Sorocaba
6/6
regime semiaberto, pela detração penal aplicada na origem, nos termos do
disposto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, com a nova redação
dada pela Lei no 12.736/12, sendo incabível a fixação de regime mais brando
dado o emprego de arma branca (artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Nesse sentido, a propósito, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA.
EMPREGO DE ARMA BRANCA (CANIVETE). LEI N. 13.654/18. NOVATIO
LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU. PENA-BASE.
PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL COM
FUNDAMENTO
EM
CONDENAÇÕES
TRANSITADAS
EM
JULGADO.
INVIABILIDADE.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
MAJORAÇÃO
FUNDAMENTADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. DE OFÍCIO. II - A Lei n. 13.654/18 retirou o
emprego de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo.
Em havendo a superveniência de novatio legis in mellius, ou seja, sendo a
nova lei mais benéfica, deve retroagir para beneficiar o réu, nos termos do
art. 5o, XL, da CF e do art. 2o, parágrafo único, do CP. III - O emprego de arma
branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo,
poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as
circunstâncias do caso concreto assim justificarem" (HC 436.314/SC,
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator